Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727578-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: LARISSA GALUBAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli-ME, Harrison Soluções Financeiras Ltda e Harrison Educacional Ltda, com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução, n. 0723218-12.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de rejeição liminar (ID 99611896, na origem). As partes agravantes foram intimadas a apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência alegada de cada pessoa jurídica. Os autos retornaram conclusos para fins de apreciação dos documentos colacionados (ID 29077676 e anexos). Entretanto, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o advogado, Dr. Marcos Rodrigues Pereira, OAB/DF 25.020, que subscreve este recurso de agravo, comunicou a sua renúncia aos mandatos a ele conferidos, por meio da petição de ID 103982324, bem como, notificou as partes contratadas acerca do desfazimento do vínculo contratual a partir de 16.09.2021, conforme documento de ID 103982325. Diante do exposto, à Secretaria da 7a Turma Cível para que observe o prazo disposto no art. 112, §1o, do CPC, conforme a decisão proferida pelo Juízo a quo (ID 104364552). Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator